Tribunal: TJES
Processo: 5003609-98.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003609-98.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: WEINE STEIN COELHO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter a condenação por danos morais,

eis que restou

demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, ante a devolução do cheque.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003609-98.2020.8.08.0035

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido(a): WEINE STEIN COELHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA PELO BANCO SACADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO SACADO E DO BANCO ACOLHEDOR QUANTO AO VALOR DESCONTADO DO CORRENTISTA. MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO DO TÍTULO QUE FORAM APRESENTADOS PELO BANCO ACOLHEDOR. DANO MORAL RELACIONADO À INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A CONDUTA DO BANCO SACADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A causa de pedir está consubstanciada na falha na prestação de serviços da instituição recorrente, que teria devolvido o cheque emitido pelo recorrido em favor de terceiros, indevidamente, por duas vezes, apesar do desconto em sua conta bancária. Foi condenado o recorrente à restituição do valor de R$ 1.000,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00.

2. Verifica-se da narrativa nos autos que o recorrido é correntista do Banco Santander e emitiu um cheque em favor de terceiro beneficiário. Em 24/08/2020, apesar do desconto na conta bancária, o cheque teria sido devolvido pelo banco acolhedor (CEF - Caixa Econômica Federal) pelo motivo 11 – sem fundos, e, após reapresentação, em 26/08/2020, foi devolvido pela CEF pelo motivo 35 – suposição de fraude.

3. A respeito do tema, segundo esclarecido pelo Banco Central do Brasil
[1]
, “
a compensação de cheques é o acerto de contas entre bancos e outras instituições financeiras. Ela ocorre no caso de cheques depositados em estabelecimentos diferentes dos sacados, ou seja, ocorre quando o beneficiário deposita o cheque em um banco diferente do banco do emitente
”. No caso, o cheque teria sido depositado na CEF e, por esta empresa pública, devolvido por duas vezes, por motivos distintos, dos quais discorda o recorrido.

4. Apesar de constar como devolvido sem fundos, em 24/08/2020, foi debitado o valor do cheque na conta bancária do recorrido e, segundo suas alegações, não pago o valor ao beneficiário. Relativamente ao valor descontado, há responsabilidade solidária entre as instituições financeiras, na medida em que não há demonstração do pagamento ao favorecido. Embora imputada a culpa à CEF, esta não participa do polo passivo. Inaceitável que venha o banco demandado eximir-se de responsabilidade pelo desfecho do procedimento, pois ambos são partícipes da cadeia de consumo e, consequentemente, corresponsáveis pelo valor descontado da conta bancária do consumidor, sendo cabível, caso assim entenda, o ajuizamento de ação regressiva contra o banco acolhedor do cheque, pelo banco sacado, para ter ressarcido o valor.

5. No entanto, não vislumbro nexo causal entre a conduta do recorrente e os danos morais lamentados pelo recorrido. O banco acolhedor (CEF) foi quem devolveu o cheque por insuficiência de fundos, promoveu a reapresentação, e o devolveu novamente por motivo de suspeita de fraude, emergindo daí a convicção de que, por possível erro do banco acolhedor, o cheque entrou novamente em circulação com a reapresentação e foi carimbado indevidamente. De acordo com recorrido, as devoluções o teriam causado constrangimentos com o favorecido do cheque.

6. A comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade. No caso dos autos, discordando o recorrido quanto aos motivos de devolução da cártula, a discussão deve ser direcionada ao banco acolhedor do título, razão pela qual, sem adentrar no mérito da existência do dano moral, o pedido deve ser julgado improcedente em face do recorrente por ausência de nexo causal.

DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais em face do recorrente. Mantenho incólumes os demais termos da sentença. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

[1]

Disponível em https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/faq_cheques

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.